Tribunal: STF
Processo: Rcl 51098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Jorge Luis Fortes Pinheiro da Câmara em favor de Altamiro Lopes Santos Neto, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ.



    Consta dos autos que o reclamante está preso desde abril de 2018 pela suposta prática de feminicídio. Afirma, entretanto, que a real situação é de lesão corporal seguida de morte e que “conforme atestam largamente os fatos já constantes do processo, inclusive o laudo de autopsia que determina ter sido a hora do óbito compatível com a alegação do réu de que se encontrava na busca de um hospital para socorro da vítima”. (eDOC 1, p. 8).



    A defesa impetrou writ nesta Corte que foi denegado, mas com recomendação de celeridade para a prolatação da decisão de pronúncia. 



    Alega que, para sua surpresa, a audiência de julgamento foi marcada para 11.5.2022 e que “até o momento sequer as testemunhas de acusação foram todas ouvidas. Tal circunstância aponta para a possibilidade concreta de novo adiamento para, em breve, concretizar-se um verdadeiro cumprimento de pena sob custódia cautelar.” (eDOC 1, p.3).



    Acrescenta que “ao contrário do que consta de informações seguidamente repassadas nas sucessivas impetrações de writs em favor do réu, não foi o réu que deu ensejo a que fosse suscitado incidente de insanidade mental nos autos. Nem tão pouco foi esse incidente responsável pelo enorme atraso do feito.” (eDOC 1, p. 5)



    A defesa requer, portanto, seja realizada a audiência em no máximo 90 dias ou que a custódia cautelar seja substituída por prisão domiciliar. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    Pela mesma razão, dispenso a solicitação de informações à autoridade reclamada.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, alega-se descumprimento de ordem emanada nos autos do Habeas Corpus n.º 205.709/RJ, na qual, restou decidido, em síntese: 



    “ Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, haja vista a instauração de incidente de insanidade mental.



    (...)



    Ademais, cumpre considerar maior morosidade na realização de enfrenta. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    No entanto, recomendo ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/Maesquita/RJ (Processo n. 0081926-68.2018.8.19.0001), celeridade para a prolatação da decisão de pronúncia.” 



    De acordo com as informações constantes no referido writ, a ação penal em curso é complexa e segue seu fluxo normal. Acrescento que o Juízo de origem, ao prestar informações ao STJ nos autos do HC, consignou o seguinte: 



    “No caso, não constato a presença do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Com efeito, "o curso processual sofreu paralização em virtude da instauração de incidente de insanidade mental" (fl. 31), o Juízo de primeira instância reavaliou a necessidade da prisão em diversas oportunidades, conforme decisões proferidas em 08/03/2019, 09/10/2019, 20/03/2020, 17/08/2020 e 16/09/2020, bem como foi realizada audiência de instrução no dia 09/12/2020 (consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem), ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas presentes. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de desídia estatal na condução do feito”. (eDOC 17)



    Acrescento que a determinação da audiência de julgamento para 11.5.2022 confirma que o processo penal está em curso e segue o trâmite normal, em especial em razão da complexidade da causa. Demonstra, ademais, o cumprimento da decisão do habeas corpus n.º 205.709/RJ.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, a saber: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Neste caso, não verifico quaisquer destas hipóteses. Veja-se a jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 165438 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente